Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-52.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025611-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), RAQUEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 763.391.811-04 (AGRAVADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DATA DO TRANSITO EM JULGADO – INOCORRENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do C. STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado, além disso, de acordo com a Súmula 150 do C. STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. Fixação de honorários que é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, o que não se verificou.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação
“Ordinária de Cobrança”
(Proc. nº 0001260-72.2006.8.11.0050), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra a agravante por RAQUEL ARAUJO DA SILVA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, determinando o prosseguimento da execução, condenando a executada/agravante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 188057158).

A agravante insiste na tese da prescrição da pretensão executiva, porque, segundo ela
“nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento, assim, deve ser decretada a ocorrência de prescrição, se o interessado permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado”
.

Afirma que, à Exceção de Pré Executividade, por se tratar de mero incidente processual
“não gera a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao excipiente (...) somente se o incidente fosse acolhido para gerar a extinção do processo, circunstância que reclama a prolação de sentença, poderiam ser arbitrados honorários”
.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja proclamada a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, determinada a extinção do feito de origem com resolução do mérito, alternativamente,
“que ao menos seja reconhecida a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da exceção apresentada”
, requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 188057152).

A decisão vinculada ao Id. nº 190892682 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a exequente/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 194691179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

A exceção de pré-executividade é meio de defesa atípica, na qual o Juiz, nos autos da execução, conhece matéria de ordem pública ou matéria trazida pelo executado com prova pré-constituída. Há certa divergência na Doutrina sobre o nome do instituto, alguns entendendo que na primeira hipótese acima referida teríamos na verdade uma objeção de pré-executividade. Independentemente das divergências, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, temos que, para o cabimento da exceção, não há possibilidade de instrução probatória, ou seja, qualquer tipo de dilação de provas deve ser remetida aos embargos.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória". 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 19/04/2013) .

Feita a necessária digressão, passa-se à verificação concreta da presente exceção.

Inicialmente o excipiente argumenta que o débito em questão se encontra prescrito, eis que a sentença transitou em julgado e 27/10/2008, onde iniciou o prazo prescricional, de modo que somente em 2017 foi que o autor promoveu a execução.

Em que pese a fundamentação do excipiente, não lhe assiste razão, visto que em detida análise dos autos, observo que a pretensão foi tempestivamente trazida ao Juízo pela exequente.

Após a prolação da sentença, houve a interposição de recurso, o qual condenou a excipiente/requerida ao pagamento da indenização no importe de 40 salários mínimos vigentes à época da liquidação do sinistro, tento o referido acórdão transitado em julgado em 17/12/2023, conforme se infere à pág. 142 do ID 75057749, antes, portanto, de expirado o quinquênio legal.

Ante do exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta e, via de consequência, DETERMINO o prosseguimento da presente execução.

Condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (...)”
(cf. Id. nº 188057158).

Cuida-se de cumprimento da r. sentença que condenou a ora agravante ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) em que vitimou o Sr. Antônio Nicolino no dia 05/09/1999, vindo à óbito na data de 06/09/1999.

O v. acórdão que julgou o recurso de embargos de declaração transitou em julgado em 17/12/2013 (cf. Id. nº 188057163 – pág. 75).

Conforme informações constantes no andamento do processo de conhecimento (Proc. nº 0001260-72.2006.8.11.0050), em 21/02/2016, a exequente/agravada requereu a instauração do cumprimento de sentença (cf. Id. nº 188057163 – pág. 95 à 101).

A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença.

Pois bem. De acordo com o inc. IX, do § 3º do art. 206, do CC e Súmula 405 do STJ, prescreve em 3 anos a pretensão à reparação civil, aplicável à hipótese dos autos.

Dessa forma, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 17/12/2013 e o cumprimento de sentença instaurado em 21/02/2016, verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão executória.

É cediço que a exceção de pré-executividade é meio de defesa que possui natureza de incidente processual, sendo que sua rejeição não acarreta qualquer alteração no prosseguimento da execução.

No caso, respeitado o entendimento do d. Juízo
"a quo"
, não é possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

A condenação ao pagamento dos consectários de sucumbência, na exceção de pré-executividade pressupõe a extinção, total ou parcial, da execução, situação não evidenciada na hipótese.

Assim, diante da rejeição da exceção de pré-executividade, com o regular prosseguimento da execução, não há falar-se em ônus de sucumbência, sendo indevido o arbitramento de honorários advocatícios.

Sobre o tema, pacífica a jurisprudência do STJ:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010. 2. Agravo interno não provido. ( STJ - AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/3/2022.)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ( STJ AgRg no REsp n. 1.410.430/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 2/6/2015.)

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024